Tribunal: STF
Processo: HC 84187
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
EMENTA: Sentença condenatória: individualização da pena: agravante:
 ter o agente cometido o crime (...) com abuso de poder ou violação
de dever inerente a cargo, ofício, ministério e profissão (C. Pen.,
art.  61, II, g): sua não incidência no caso